Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712006-06.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: JEAN RODRIGUES CARDOSO SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO DECLARADO INAPTO. DIAGNÓSTICO DE TDAH. USO DE MEDICAÇÃO PSICOTRÓPICA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. INCAPACIDADE FORMALMENTE PREVISTA EM EDITAL NÃO CORROBORADA POR LAUDOS MÉDICOS FIRMADOS POR ESPECIALISTAS E PELA PERÍCIA MÉDICA PRODUZIDA NOS AUTOS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONSENTÂNEA COM AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 9o, da Lei n. 4.878/65, exige do candidato a policial o gozo de boa saúde, física e psíquica, comprovada por inspeção médica, além de temperamento adequado ao exercício da função, apurado em exame psicotécnico. 2. A documentação apresentada pelo autor à banca examinadora, seja aquela que noticiou a hipótese diagnóstica de TDAH, seja aquela posteriormente produzida, no sentido da inexistência de limitação cognitivo-comportamental do apelado relacionada ao referido transtorno, não oferece lastro definitivo para caracterizar a incapacidade listada no edital, a ponto de justificar a declaração de inaptidão do apelado para o exercício do cargo. 3. A prova pericial produzida no curso da instrução também trouxe conclusão favorável ao candidato, evidenciando, assim, o potencial discriminatório da interpretação literal das previsões editalícias, configurador de ilegalidade ou desproporcionalidade passível de exame e correção pelo Poder Judiciário. 4. Consoante a letra do artigo 293, do Código de Processo Civil, “o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”. No caso sob exame, a impugnação ao valor da causa foi deduzida pelo segundo réu tão somente após a prolação da sentença, em sede de embargos de declaração, os quais restaram rejeitados diante da preclusão observada. 5. Ainda que seja possível ao julgador proceder à retificação, de ofício, do valor da causa a situação dos autos não se conforma à hipótese prevista no § 3o, do artigo 292, do diploma processual civil, pois o critério utilizado pelo autor para estimar o valor da causa encontrou correlação, ainda que remota, com o conteúdo patrimonial ou proveito econômico perseguido, consistente na remuneração do cargo público para o qual se candidatou. 6. A fixação de honorários advocatícios seguiu a ordem elencada no § 2o, do artigo 85, do CPC, uma vez que não houve condenação, nem se mostrou concretamente mensurável o proveito econômico obtido pela parte vencedora, de modo que a base de cálculo para a incidência das faixas percentuais aludidas no § 3o do mesmo dispositivo legal deve ser o valor da causa. 7. O pedido de declaração de nulidade de ato administrativo veiculado na petição inicial não se confunde com obrigação de fazer, não se mostrando recomendável a aplicação do § 8o, do artigo 85, do CPC, na espécie também diante do substancial valor atribuído à causa, que não foi impugnado oportunamente. 8. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o decisum vergastado não teria se manifestado a respeito do Tema 485/STF e não teria demonstrado distinção do caso concreto, razão pela qual teria afrontado o dever de fundamentação das decisões judiciais; c) artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, asseverando que para ingresso no cargo de policial, o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. Aduz que a parte recorrida não atende às condições especiais prescritas no edital, não havendo qualquer ilegalidade na sua eliminação do concurso público; d) artigos 291 e 292, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de discussão acerca do valor atribuído à causa, porquanto se trata de matéria de ordem pública, não estando sujeita a preclusão; e) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou o referido dispositivo legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta artigos 14, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/65. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “O que se extrai dos autos é que a documentação apresentada pelo autor apelado ao CEBRASPE, seja aquela datada de abril de 2022, que noticiou a hipótese diagnóstica de TDAH, seja aquela posteriormente produzida, no sentido da inexistência de limitação cognitivo-comportamental do apelado relacionada ao referido transtorno, não oferece lastro definitivo para caracterizar a incapacidade listada no edital, consoante abordagem da perícia, a ponto de justificar a declaração de inaptidão do apelado para o exercício do cargo” (ID 66891714 - Pág. 7). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não merece curso o inconformismo no que tange ao suposto vilipendio aos artigos 291 e 292, 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que: “Ainda que se considere o valor da causa como matéria de ordem pública, este STJ entende que mesmo essas questões estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional” (REsp n. 2.174.291/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, no tocante a apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Também não merece seguimento o apelo extraordinário no que concerne ao indicado malferimento aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão. Com efeito, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Registra-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema 485 do STF não guarda similitude fática com o presente caso, mostrando-se inaplicável nessa demanda. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002